Tribunal: STJ
Processo: 0003761-32.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794024 - SE (2024
/0430963-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: CLINICA
RENASCENCA
S/A
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO
: IVANEIDE SANTOS FERREIRA
ADVOGADA
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - SE002004
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno relativos à vontade da parte e de
julgamento
, tese não conhecidas em razão da ausência de
extra petita
prequestionamento, não servindo os embargos de declaração para tal
desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a embargante inovou as
questões efetivamente suscitadas no agravo de instrumento, o que corroborou
para a ausência de prequestionamento das teses suscitadas e consequente
incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA50993485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e03642e-8103-4117-a1ef-7e3e2c6aabba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e03642e-8103-4117-a1ef-7e3e2c6aabba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794024 - SE (2024
/0430963-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
EMBARGANTE
: CLINICA
RENASCENCA
S/A
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO
: IVANEIDE SANTOS FERREIRA
ADVOGADA
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - SE002004
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as
alegações já trazidas no agravo interno relativos à vontade da parte e de
julgamento
, tese não conhecidas em razão da ausência de
extra petita
prequestionamento, não servindo os embargos de declaração para tal
desiderato.
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a embargante inovou as
questões efetivamente suscitadas no agravo de instrumento, o que corroborou
para a ausência de prequestionamento das teses suscitadas e consequente
incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo
com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA50241973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:51
Código de Controle do Documento: 719b9e51-701a-4639-b238-47c19fd70441

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL
RENASCENÇA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (outro nome: CLÍNICA
RENASCENÇA S.A.) contra acórdão que ostenta a seguinte ementa (fls. 184-185):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
.
EXTRA
PETITA
HABILITAÇÃO
DO
CREDOR
NO
PLANO
RECUPERACIONAL. FACULDADE. TESES NÃO
ABORDADAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
CRÉDITO
TRABALHISTA.
PARCIAL PERÍODO DE TRABALHO ANTERIOR À
RECUPERAÇÃO.
SUBMISSÃO
AOS
EFEITOS
RECUPERACIONAIS. EXEGESE DO TEMA N. 1.051
/STJ.
PERÍODO
POSTERIOR.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL. PRECEDENTES. SÚMULAS 83
/STJ E 568/STJ. DIVERGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE
E NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Da análise do acordão recorrido, observa-se que o
Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, limitou-se a abordar a questão da habilitação
do crédito de caráter trabalhista no processo de
recuperação, sem abordar a alegação de que teria ocorrido
julgamento
, até porque não se infere das razões
extra petita
do agravo de instrumento manejado pela agravante que tal
questão foi objeto de impugnação. Incidência da Súmula
211/STJ.
2. No mesmo óbice incide a questão referente à faculdade
do credor em habilitar seu crédito nos autos da recuperação
judicial das agravantes, mesmo diante de crédito
extraconcursal.
3. O Tribunal de origem firmou entendimento de que os
créditos trabalhistas da parte agravada e objeto de
habilitação deveriam ser divididos entre concursais, no que
toca os valores gerados antes do deferimento da
recuperação, e extraconcursais quanto aos haveres relativos
ao trabalho efetuado após o marco concessório
recuperacional.
4. Entendimento que se alinha com as premissas do Tema
n. 1.051/STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação
judicial, considera-se que a existência do crédito é
determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" e
com reiterados precedentes específicos do STJ no que toca
à questão dos créditos trabalhistas. Exegese das Súmulas 83
/STJ e 568/STJ.
5. "Na hipótese, o pedido de recuperação judicial foi
formulado em 22/01/2014, e o crédito perseguido decorre
de acordo firmado em reclamação trabalhista e
homologado em 11/04/2017. Desse modo, os créditos
anteriores ao pedido possuem natureza concursal, devendo-
se submeter ao pleito recuperacional, enquanto os créditos
posteriores devem ser perseguidos pelas vias próprias
previstas no plano aprovado pelos credores" (AgInt no
Documento eletrônico VDA50241973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:51
Código de Controle do Documento: 719b9e51-701a-4639-b238-47c19fd70441

REsp n. 1.812.898/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, DJe de 1o/10/2020).
6. Além de prejudicada a divergência em razão de o
acórdão recorrido estar em consonância com a
jurisprudência, o dissídio não foi demonstrado, o que atrai
a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.

Nas razões dos declaratórios, a parte embargante aduz que o "acórdão
embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar argumento crucial
para o deslinde da causa e ao adotar premissa que se choca com a realidade dos autos"
(fl. 201), no que aduz omissão quanto à "Ausência DE Análise Sobre A Vontade da
Credora", pois (fl. 203):

Se a própria beneficiária da proteção legal opta por
renunciar a ela e sujeitar seu crédito ao plano, não há
fundamento para que o judiciário, de ofício, decida em
sentido contrário, sobretudo quando a recuperanda (ora
embargante) concorda com o pedido.

Argumenta ainda que há vício no que toca ao julgamento
, pois
extra petita
a "contradição se manifesta na medida em que a decisão protege a credora de uma
situação da qual ela não quer ser protegida, criando uma solução que não foi pleiteada
por nenhuma das partes" (fl. 204).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embagada não apresentou manifestação (fl. 416).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada, o que não ocorre na espécie.
No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios
autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a reiterar as alegações já trazidas
no agravo interno relativos à vontade da parte e de julgamento
, tese não
extra petita
conhecidas em razão da ausência de prequestionamento, não servindo os embargos de
declaração para tal desiderato.
Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a
Documento eletrônico VDA50241973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:51
Código de Controle do Documento: 719b9e51-701a-4639-b238-47c19fd70441

oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, DJe de
.)
18/4/2024

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a embargante inovou as
questões efetivamente suscitadas no agravo de instrumento, o que corroborou para a
ausência de prequestionamento das teses suscitadas e consequente incidência da Súmula
n. 211/STJ. Vejamos:

Primeiro porque, efetivamente, da análise do acordão
recorrido, observa-se que o Tribunal de origem, ao negar
provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar
a questão da habilitação do crédito de caráter trabalhista no
processo de recuperação, sem abordar a alegação de que
teria ocorrido julgamento
, até porque não se
extra petita
infere das razões do agravo de instrumento manejado pela
agravante que tal questão foi objeto de impugnação.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame
da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos
embargos de declaração.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal
".
a quo
Nesse sentido, cito:
[...]
No mesmo óbice, inclusive, incide a questão referente à
faculdade do credor em habilitar seu crédito nos autos da
recuperação judicial das agravantes, mesmo diante de
crédito extraconcursal.
Acrescente-se que, se a parte recorrente entendesse
persistir
algum
vício
no
acórdão
impugnado,
imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do CPC
quando da interposição do recurso especial com
fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível
óbice da ausência de prequestionamento.

Assim, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015, observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua
tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado.
Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DE PIS
/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO.
Documento eletrônico VDA50241973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:51
Código de Controle do Documento: 719b9e51-701a-4639-b238-47c19fd70441

PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a afastar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão
embargada, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento da causa.
2. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si" (REsp n.
1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
22/10/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.481.778/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.)
19/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E/OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição
restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso
aclaratório, inviável se mostra a utilização do meio
impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou
novo julgamento da causa, conforme pretende a parte
embargante.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta
violação de normativo constitucional, nem sequer para fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
que dispõem os artigos 102 e 105 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.467/MG, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
DJEN de
.)
17/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir
Documento eletrônico VDA50241973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:51
Código de Controle do Documento: 719b9e51-701a-4639-b238-47c19fd70441

omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como
corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.683.104/PR, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN de 19/12/2024
.)

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico
de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:51
Código de Controle do Documento: 719b9e51-701a-4639-b238-47c19fd70441

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.794.024 / SE
Número Registro: 2024/0430963-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037613220248250000 201411401743 202211401110 202400714758 37613220248250000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: CLINICA RENASCENCA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: IVANEIDE SANTOS FERREIRA
ADVOGADA
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - SE002004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : CLINICA RENASCENCA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
Documento eletrônico VDA50972370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: da7820e6-99a1-4918-8010-610329fddd89

PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO : IVANEIDE SANTOS FERREIRA
ADVOGADA
: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - SE002004
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:34
Código de Controle do Documento: da7820e6-99a1-4918-8010-610329fddd89